Tribunal: TJDFT
Processo: 0709222-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 4.295,12, a título de ressarcimento pelos prejuízos materiais sofridos. Em suas razões, a recorrente alega que realizou todos os esforços para a emissão das passagens na modalidade PROMO, contudo, diante do aumento brusco dos pontos requeridos pelas companhias aéreas para a emissão dos pedidos e a desvalorização de cada ponto, não será possível a emissão dos pedidos. Afirma que o contrato se tornou desequilibrado, razão pela qual necessitou ser resolvido. Aduz que a sentença determinou que fosse realizado o reembolso das novas passagens adquiridas no valor de R$ 4.295,12, mas que o pacote original foi adquirido no valor de R$ 2.098,00. Requer seja determinado o reembolso das passagens canceladas e não utilizadas.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 62601452). Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)".
V. Restou incontroverso nos autos que a recorrida adquiriu passagens aéreas junto à recorrente partindo de Brasília com destino à Buenos Aires, ida e volta, nas datas de 17 e 24 de setembro de 2023 e que a emissão das passagens foi cancelada unilateralmente pela recorrida, sem que fosse feito o reembolso do valor pago.
VI. Portanto, evidente a falha na prestação do serviço pela empresa recorrente, diante do cancelamento das passagens adquiridas e da falta de restituição do valor atinente aos bilhetes, devendo as partes retornarem ao estado anterior.
VII. No caso, comprovada a necessidade de compra de nova passagem aérea em virtude do cancelamento dos bilhetes adquiridos, aliado ao não reembolso do valor pago, tem a recorrente o dever de indenizar a parte autora pelo prejuízo material experimentado, consistente no valor pago pelas novas passagens aéreas. Desse modo, a sentença deve ser mantida integralmente.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida, conforme art. 99 do CPC.
IX. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.